Tribunal: STF
Processo: RE 87629
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
- Contrato de promessa de compra e venda mercantil ligado a contrato inominado (dito de comodato).
Coligação de contratos, em que o primeiro é o principal, e o segundo acessório. Coligação, todavia, que, em face da finalidade econômica dos contratos, se configura como coligação com dependência bilateral, segundo a classificação de contratos coligados de ENNECCERUS. 
Em tais casos, quando o inadimplemento diz respeito à finalidade econômica dessa coligação, aplica-se, apenas a cláusula penal do contrato principal, ou seja, do de promessa de compra e venda mercantil.
A cláusula penal do contrato acessório só poderia ser aplicada se, também, tivesse sido descumprida uma de suas obrigações específicas - e, portanto, desvinculadas do inadimplemento da função econômica da coligação, como, a título exemplificativo, a recusa de restituição dos equipamentos dados em empréstimo.
Recurso extraordinário conhecido, e provido em parte.